Tribunal: TJES
Processo: 5000824-93.2024.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000824-93.2024.8.08.0013
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
APELADO: GENTIL PEREIRA BERUD
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000824-93.2024.8.08.0013

APELANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO:
GENTIL PEREIRA BERUD

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou ao pagamento de indenização por danos morais em favor de GENTIL PEREIRA BERUD, bem como fixou honorários advocatícios por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a contratação digital mediante biometria facial comprova validamente a anuência do consumidor; (ii) estabelecer se a instituição financeira responde por fraude praticada por terceiros; (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; (iv) verificar a adequação do valor da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios fixados por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A biometria facial não assegura autenticidade absoluta da contratação, sendo suscetível a fraudes, o que impede a comprovação inequívoca da manifestação de vontade do consumidor.

A divergência entre o endereço de IP utilizado na contratação (São Paulo/SP) e o domicílio do consumidor (Castelo/ES) evidencia a fragilidade do sistema e reforça a ocorrência de fraude.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, por se tratar de fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ.

A adoção de meios de contratação à distância sem cautelas adequadas transfere ao fornecedor o risco da atividade, impondo o dever de indenizar.

A restituição em dobro do indébito é devida quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente de comprovação de má-fé, conforme tese fixada no EAREsp 676.608/RS.

Os descontos indevidos ocorreram após a modulação dos efeitos do precedente do STJ, o que autoriza a aplicação da repetição em dobro.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, sobretudo quando atinge consumidor idoso.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

A fixação de honorários advocatícios por equidade é cabível quando o proveito econômico é irrisório, evitando remuneração aviltante, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e do Tema 1.076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A biometria facial, isoladamente, não comprova a validade da contratação digital diante da possibilidade de fraude. 2. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes em operações bancárias como fortuito interno. 3. A restituição em dobro do indébito independe de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva. 4. O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral in re ipsa. 5. A fixação de honorários por equidade é admissível quando o proveito econômico é irrisório.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ, AgInt no REsp 1.884.542/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13/05/2024; TJES, Apelação Cível 50016975320228080049, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, j. 05/11/2024; TJES, Apelação Cível 50002094420248080065, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 13/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000824-93.2024.8.08.0013

APELANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO:
GENTIL PEREIRA BERUD

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinando a restituição em dobro de indébito e o pagamento de indenização por danos morais a GENTIL PEREIRA BERUD.

A insurgência do banco apelante repousa na suposta segurança do método de contratação digital. Todavia, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a biometria facial, por si só, não confere garantia absoluta de autenticidade, sendo passível de manipulação por terceiros.

Sobre a responsabilidade bancária em casos de fraude, o Superior Tribunal de Justiça consolidou:

Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No caso concreto, a fragilidade do sistema é evidente. O endereço de IP 45.140.192.210 está localizado em São Paulo/SP, enquanto o apelado reside em Castelo/ES. Como bem destacado em julgado recente desta Primeira Câmara Cível:

Os documentos colacionados pela instituição financeira não são capazes de evidenciar de forma inequívoca a regularidade da contratação dos empréstimos impugnados. Em relação ao procedimento de autenticação adotado, conhecido como “biometria facial”, o entendimento que vêm sendo adotado por este e. Tribunal de Justiça e pelos e. Tribunais Pátrios é de que trata-se de mecanismo que não possui uma segurança adequada para o tipo de situação em que é utilizado. Inclusive, já foi noticiado que os golpistas podem facilmente burlar tal mecanismo com a impressão da foto da vítima em tamanho real. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50016975320228080049, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível. Publicado em 05/11/2024)

Desta forma, a instituição financeira, ao optar por métodos de contratação à distância sem as cautelas devidas, assume o risco da atividade, devendo responder pelos prejuízos causados ao consumidor idoso.

Quanto à devolução dos valores descontados, esta deve ocorrer de forma dobrada, independentemente da verificação de má-fé, conforme tese fixada pela Corte Especial do STJ:

A repetição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA . COBRANÇA INDEVIDA.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO ( PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC).
DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA .
DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA.
2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ . 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. 1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia . Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art . 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: EREsp 1.155.827/SP, Rel . Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: EREsp 1.127 .721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min . Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013. 3. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, "salvo hipótese de engano justificável" . Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa). 4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável . Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor). 5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em lei . 6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer "justificativa do seu engano". Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC . 7. (...) 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese:
A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
. Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ). Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão. (STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021)

Considerando que os descontos indevidos ocorreram em período posterior à modulação dos efeitos do referido julgado (30/03/2021), a conduta do banco, ao não garantir a higidez da contratação, viola a boa-fé objetiva.

Nesse sentido é o entendimento desta Quarta Câmara Cível:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DANO MORAL CONFIGURADO. (...)
Os descontos iniciados antes da suposta adesão e a ausência de provas confiáveis para validar a assinatura digital corroboram a inexistência de relação jurídica contratual válida. A restituição em dobro dos valores descontados é cabível nos termos do art . 42 do CDC, dispensando a comprovação de má-fé quando constatada violação à boa-fé objetiva.
(...) .
A inexistência de prova robusta de anuência do consumidor para descontos em benefício previdenciário caracteriza prática abusiva, ensejando restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.
O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar gera dano moral "in re ipsa", justificando a condenação por danos extrapatrimoniais. A fixação de indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em atenção às peculiaridades do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 405. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .297.974/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j . 28.05.2013. TJES, Apelação Cível 011190013752, Rel . Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 07.06 .2022. TJES, Apelação Cível 0020672-61.2019.8 .08.0035, Rel. Des.ª Heloisa Cariello, j . 18.10.2024.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002094420248080065, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível. Publicado em 13/02/2025)

Portanto, entendo ser devida a manutenção da condenação à restituição em dobro da quantia de R$ 882,00 (oitocentos e oitenta e dois reais).

Quanto ao dano moral, este é nítido. Descontos infundados em benefício previdenciário de natureza alimentar de pessoa idosa extrapolam o mero dissabor. Aqui, invoco o julgado desta Câmara anteriormente apresentado:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . RELAÇÃO DE CONSUMO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO . PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME (...) (iii) a configuração e o valor adequado da indenização por danos morais em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário. III . RAZÕES DE DECIDIR O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às entidades sindicais quando estas atuam como fornecedoras de serviços remunerados, independentemente de sua natureza jurídica ou ausência de fins lucrativos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. A documentação apresentada pelo sindicato não comprova de forma robusta a contratação, especialmente diante da inversão do ônus da prova e da vulnerabilidade do consumidor idoso. Os descontos iniciados antes da suposta adesão e a ausência de provas confiáveis para validar a assinatura digital corroboram a inexistência de relação jurídica contratual válida. A restituição em dobro dos valores descontados é cabível nos termos do art . 42 do CDC, dispensando a comprovação de má-fé quando constatada violação à boa-fé objetiva.
O dano moral é configurado "in re ipsa" quando há descontos indevidos em benefício previdenciário, por se tratar de verba alimentar essencial.
O valor da indenização por danos morais, inicialmente fixado em R$ 10.000,00, deve ser reduzido para R$ 5 .000,00, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a intensidade da ofensa, a condição das partes e os parâmetros usualmente adotados por este Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações envolvendo entidades sindicais que fornecem serviços remunerados, independentemente de sua natureza jurídica . A inexistência de prova robusta de anuência do consumidor para descontos em benefício previdenciário caracteriza prática abusiva, ensejando restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.
O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar gera dano moral "in re ipsa", justificando a condenação por danos extrapatrimoniais. A fixação de indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em atenção às peculiaridades do caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 405. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .297.974/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j . 28.05.2013. TJES, Apelação Cível 011190013752, Rel . Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 07.06 .2022. TJES, Apelação Cível 0020672-61.2019.8 .08.0035, Rel. Des.ª Heloisa Cariello, j . 18.10.2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002094420248080065, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível. Publicado em 13/02/2025)

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na origem revela-se parcimonioso e atende às finalidades compensatória e pedagógica, não comportando redução.

Concluo, assim, pela manutenção do
quantum
indenizatório em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Finalmente, o Apelante insurge-se contra o arbitramento dos honorários advocatícios, pugnando pela reforma da sentença para que a verba seja fixada no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da regra geral do art. 85, § 2º, do CPC. Todavia, a pretensão recursal não merece prosperar.

O ordenamento jurídico processual civil vigente estabelece uma ordem de vocação para a fixação da verba sucumbencial. Em regra, os honorários devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico. Contudo, essa regra admite exceção quando a sua aplicação literal resultar em valores irrisórios, que não remunerem dignamente o causídico.

Sobre o tema, dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

No caso concreto, a soma das condenações impostas (danos morais e repetição do indébito em dobro) totaliza o montante aproximado de R$ 3.882,00 (três mil, oitocentos e oitenta e dois reais). Caso fosse aplicado o percentual máximo de 20% (vinte por cento) previsto na regra geral, a verba honorária alcançaria apenas R$ 776,40 (setecentos e setenta e seis reais e quarenta centavos).

Tal quantia revela-se manifestamente insuficiente e aviltante à dignidade da profissão, considerando a natureza alimentar dos honorários e o esforço técnico despendido pelos patronos do Apelado, que atuaram desde a fase inicial, instruíram o processo com análise minuciosa de metadados digitais e participaram de audiência de instrução e julgamento.

A jurisprudência do c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.076), ratificou que o juízo de equidade é a via subsidiária e obrigatória quando o proveito econômico for irrisório:

Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (STJ - AgInt no REsp 1.884.542/DF, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 13/05/2024, DJe 15/05/2024).

Desta forma, a fixação dos honorários em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em primeiro grau não configura erro, mas sim o fiel cumprimento do dever do magistrado de assegurar remuneração justa, impedindo que a sucumbência de um grande conglomerado financeiro seja reduzida a valores simbólicos diante de uma falha de serviço reconhecida judicialmente.

Portanto, concluo que a manutenção do arbitramento por equidade é imperativa, vez que o critério percentual sobre a condenação resultaria em verba ínfima, incapaz de compensar o zelo e o trabalho profissional realizado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente.

Em razão do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários recursais para o montante total de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.